Tribunal: TJBA
Processo: 8007862-94.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8007862-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: JOANA ANGELICA NASCIMENTO ALMEIDA Advogado(s): THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA COM DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL. DESCABIMENTO DE ABATIMENTO DE VPNI. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO NACIONAL. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. I. CASO EM EXAME Petição Autônoma – Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Estado da Bahia contra pedido de cumprimento provisório de obrigação de fazer ajuizado por Joana Angélica Nascimento Almeida, professora aposentada com direito à paridade vencimental, visando à implementação do piso salarial nacional do magistério, nos termos de acórdão proferido no Mandado de Segurança Individual nº 8035345-41.2021.8.05.0000, o qual determinou o pagamento dos proventos no valor atualizado do piso nacional, com reflexos e atualização monetária conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97 e a EC 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fazer deve ser suspenso em razão dos Temas 911/STJ e 1218/STF; (ii) estabelecer se a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012, deve ser incorporada para fins de cálculo do piso salarial nacional; (iii) determinar se são devidos honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança individual. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1218/STF impede o sobrestamento do cumprimento da obrigação de fazer, especialmente porque a suspensão determinada se restringe aos recursos extraordinários. A VPNI instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012 possui natureza de vantagem pessoal, distinta do vencimento básico, não podendo ser abatida para fins de cálculo do piso nacional do magistério, que deve incidir sobre o vencimento, conforme expressamente determinado no título executivo judicial. O cumprimento da obrigação de fazer imposta no mandado de segurança individual não comporta inovação sobre a base de cálculo do piso salarial na fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada. A escassez de recursos orçamentários não justifica o descumprimento de direito subjetivo assegurado por norma federal (Lei 11.738/2008), conforme entendimento consolidado pelo STF na ADI 4167. Conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009, reforçado pela Súmula 105/STJ e pelo Tema 1232/STJ, não são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança individual, ainda que haja efeitos patrimoniais. IV. DISPOSITIVO Impugnação rejeitada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Autônoma – Impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 8007862-94.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como exequente - JOANA ANGELICA NASCIMENTO ALMEIDA e executado - ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar preliminar e rejeitar a Impugnação do Estado da Bahia, nos termos do voto da relatora. Salvador, 2